Tribunal: TJMT
Processo: 1021493-61.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021493-61.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELY BENEDITO VIANA - CPF: 329.117.771-15 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), VANDERLEIA DE ALVARENGA RIBEIRO VIANA - CPF: 429.360.121-04 (EMBARGANTE), JOSE CAETANO (EMBARGADO), JOSE CAETANO DA SILVA - CPF: 464.905.901-15 (EMBARGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 567.838.681-68 (ASSISTENTE), SERGIO GABRIEL DA SILVA - CPF: 535.646.851-20 (ASSISTENTE), BENEDITO CELCINO DE SIQUEIRA - CPF: 377.941.161-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a apelação dos embargantes e manteve a sentença que rejeitou ação de interdito proibitório, sob fundamento de ausência de prova da atualidade da posse exercida pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, diante do reconhecimento da distinção entre posse e domínio, e da valoração de atos materiais praticados pelo recorrido como demonstração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que a posse exige demonstração de exercício material e atual sobre o bem.

4. A valoração de atos como troca de cadeado e pichação de muros foi feita exclusivamente sob a ótica fática da posse, sem implicar reconhecimento de domínio.

5. Ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. Embargos opostos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível.

6. Considerada prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A valoração de atos materiais isolados como manifestação de posse não configura contradição quando dissociada da discussão sobre domínio. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado, salvo ocorrência de vícios formais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 1.022;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vanderleia de Alvarenga Ribeiro Viana e Ely Benedito Viana em face do acórdão que julgou improcedente a apelação interposta pelos ora embargantes, mantendo a sentença que que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão embargado. Alegam que, embora o julgado reconheça que a posse é fato distinto do domínio, acabou por atribuir relevância jurídica a atos isolados do recorrido, tais como troca de cadeados e pichação de muros, para firmar conclusão no sentido de que ele detinha a posse do bem, em prejuízo à posse, segundo afirmam, contínua, mansa e pacífica exercida por eles há mais de cinco anos. Reforçam que a decisão viola o disposto no art. 561 do CPC e diverge do entendimento consolidado no sentido de que a mera interrupção fática por atos de violência ou clandestinidade não retira automaticamente a proteção possessória de quem vinha exercendo-a regularmente.

Além disso, invocam, para efeitos de prequestionamento, os artigos 561 do CPC, 1.210 e 1.204 do Código Civil, pugnando pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos pretendem rediscutir o mérito da causa, o que extrapola a função dos embargos de declaração, e que não se verifica qualquer contradição interna nos fundamentos adotados no julgado. Defende que a decisão é clara ao afirmar que os atos do recorrido evidenciaram o exercício da posse, sendo essa uma constatação fática que escapa ao cabimento da via eleita (id 307149868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à alegação de contradição interna no julgado embargado, especialmente no que se refere à atribuição da posse ao recorrido, José Caetano da Silva, e à fundamentação que teria reconhecido atos materiais por ele praticados como aptos a demonstrar exercício de domínio fático, apesar de reconhecer, no mesmo julgado, a distinção entre posse e domínio.

O acórdão embargado é claro ao afirmar que a posse, como situação de fato, demanda demonstração de exercício material e contínuo sobre o bem. Ainda que os embargantes tenham juntado aos autos instrumentos de cessão de direitos possessórios, fotografias e comprovantes de benfeitorias, não foi demonstrado que tais atos se mantiveram no tempo, tampouco se comprovaram atos recentes que traduzissem vigilância, guarda, uso econômico ou social do imóvel. Assim, reconheceu-se que os autores da ação não lograram demonstrar a atualidade da posse, o que é pressuposto inafastável da tutela possessória de natureza inibitória.

Atribuir ao recorrido a prática de atos como a troca de cadeados e a pichação de muros não configura, por si, reconhecimento de propriedade ou de direito dominial. Esses atos foram valorados apenas como manifestação material de exercício possessório, diante da ausência de prova de atos mais recentes por parte dos autores da demanda.

Não há, portanto, qualquer inconsistência entre os fundamentos do julgado, pois a distinção entre posse e domínio foi expressamente reconhecida, e os atos do recorrido foram analisados no plano fático da posse, não como expressão de direito de propriedade.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025